Tribunal: TJES
Processo: 5020688-57.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020688-57.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ILCLAN JOSE DA SILVA

RECORRIDO: ROBERTO COELHO DEORCE e outros (3)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5020688-57.2023.8.08.0012

Recorrente: ILCLAN JOSE DA SILVA;

Recorrido: ROBERTO COELHO DEORCE JUNIOR;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO ENTRE PARTICULARES. PARTE AUTORA QUE NEGOCIOU VEÍCULO PELO TOTAL DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TENDO PAGO O MONTANTE DE R$ 7.900,00 (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS). APÓS (5) CINCO DIAS DE UTILIZAÇÃO, E UMA VIAGEM FEITA À CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALEGOU PROBLEMAS NO VEÍCULO E O NEGÓCIO FOI DESFEITO, TENDO O REQUERIDO PEGO O VEÍCULO DE VOLTA, SEM DEVOLVER OS VALORES PAGOS. PLEITEOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM RELAÇÃO À COMPRA E CONSERTO DO VEÍCULO (R$ 4.800,00).

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE O PEDIDO, TENDO ACOLHIDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO ROBERTO COELHO DEORCE, POR ENTENDER QUE, EMBORA PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO, NÃO PARTICIPOU DAS NEGOCIAÇÕES. NO MÉRITO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO APENAS A DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES À COMPRA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS PELO CONSERTO. DANOS MORAIS TAMBÉM JULGADOS IMPROCEDENTES.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER AFASTADA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO TEM DEVER DE GUARDA JURÍDICA DO BEM. CASO CONCRETO EM QUE O PROPRIETÁRIO É TAMBÉM GENITOR DO LITISCONSORTE, QUE INTERMEDIOU A VENDA. PRESUMÍVEL, PORTANTO, QUE TIVESSE CIÊNCIA DO NEGÓCIO, JÁ QUE O BEM LHE PERTENCIA E O POSSUIDOR DIRETO, QUE PARTICIPOU DA ALIENAÇÃO, ERA DE SEU CÍRCULO FAMILIAR PRÓXIMO.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PARTE AUTORA QUE ESTÁ PRIVADA DE VALORES RELEVANTES (R$ 8.000,00) HÁ MAIS DE 18 MESES, MESMO TENDO DEVOLVIDO O VEÍCULO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, ENSEJANDO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COMPORTAMENTO QUE DENOTA MENOSPREZO PELA PARTE AUTORA E TOTAL VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA, COMPORTANDO A REPRIMENDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO ROBERTO COELHO DEORCE E SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NESTES AUTOS. REFORMA TAMBÉM PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO O MONTANTE EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DESTA DECISÃO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)